Tribunal: CARF
Processo: 13830.722563/2011-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13830.722563/2011-92
ACÓRDÃO
2002-009.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADEMAR PINHEIRO SANCHES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
NÃO CONHECIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE. MULTA DE OFÍCIO.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. SÚIMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
IRPF. CONTRIBUINTE. TITULAR DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. DIRF EM
NOME DE UM DOS TITULARES DO RENDIMENTO.
O contribuinte do imposto de renda pessoa física é o titular da
disponibilidade econômica ou jurídica para aquisição de renda, não
podendo as convenções particulares serem opostas à Fazenda Pública para
modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e de
prescrição intercorrente e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722563/2011-92
2
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Carlos Marne Dias Alves (substituto[a] integral), Marcelo Freitas de
Souza Costa, Marcelo Valverde Ferreira da Silva (substituto[a] integral), Marcelo de Sousa Sateles
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 840 a 856) em razão de
trabalho de fiscalização, exercícios 2008 e 2009, que apurou um crédito tributário
de R$ 60.586,86 lavrado em 28/11/2011 na qual foram verificadas as seguintes
infrações:
Classificação Indevida de rendimentos na DIRPF;
Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão no período de
08/2007 a 02/2008;
Parte dos rendimentos de honorários advocatícios contratuais foram classificados
como isentos e não tributáveis;
O valor de R$ 61.891,71 refere-se a 50% do montante de valores recebidos em
conjunto com o Dr. Emanuel no ano de 2007 e o contribuinte alega que foram
tributadas na DIRPF do sr. Emanuel, declarando no campo de rendimentos isentos
e não tributáveis;
Foi efetuado o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento mensal
obrigatório (carnê-leão) relativo aos rendimentos recebidos de pessoa física;
O contribuinte apresentou impugnação em 01/01/2010 (fls. 858 a 879), na qual
alega, em síntese, que:
1. Os honorários advocatícios recebidos se referem a ações que tramitaram na
Justiça Federal, a maioria de matéria previdenciária e a remuneração não se dá
entre o cliente e o advogado;
Fl. 924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722563/2011-92
3
2. Os honorários de sucumbência e os contratados com o cliente são pagos
mediante precatório ou requisição de pequeno valor e tem como fonte pagadora
o INSS;
3. Os pagamentos dos honorários são realizados por meio da CEF que faz a
retenção do IRRF;
4. Desse modo, os pagamentos são realizados por Pessoa Jurídica;
5. O impugnante atuou juntamente com o advogado EMANUEL FLORESTA LIMA
com honorários advocatícios recebidos de forma conjunta na razão de 50% para
cada e foi repassada ao impugnante pelo advogado mencionado acima o valor de
R$ 61.891,71;
6. Os valores foram pagos diretamente ao sr. EMANUEL FLORESTA LIMA de forma
englobada pela CEF com retenção do IRRF, desobrigando o impugnante ao
recolhimento por meio do Carnê-Leão;
7. O dr. EMANUEL ofereceu à tributação o total dos honorários, pagando o valor
do tributo devido, em seguida, repassou a quota pertencente ao impugnante;
8. Esse repasse não pode ser tributado novamente, já que se trata de mera
partilha de honorários entre advogados parceiros;
9. Houve a aplicação cumulativa de multa de mora e multa de ofício sobre o
mesmo fato e ficou caracterizado o bis in idem;
10. A multa de 75% tem efeito de confisco;
Assim, solicita que seja acolhida a impugnação e anulados os lançamentos
tributários;
A DIRPF 2008, ano-calendário 2007 incidiu em malha e foi emitida uma
Notificação de Lançamento por Omissão de Rendimentos recebidos de pessoa
jurídica no valor de R$ 14.159,77 referente a três Fontes Pagadoras resultando em
um imposto de renda pessoa física suplementar no valor originário de R$ 3.418,08
que não é objeto deste processo.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte. Na parte pela procedência, a DRJ afastou a multa isolada por falta de
recolhimento mensal (carnê-leão) dos rendimentos apontados como auferidos de pessoa física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 08/08/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
b) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário;
c) os rendimentos recebidos da ação judicial devem ser tributados exclusivamente
na fonte.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722563/2011-92
4
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo.
De início cumpre analisar o conhecimento das matérias suscitadas no recurso.
Dentre elas, duas não devem ser conhecidas, quais sejam: inconstitucionalidade da multa de ofício
e prescrição intercorrente.
A primeira matéria não deve ser conhecida com fundamento na Súmula CARF no 02,
eis que tal verbete atesta a ausência de competência do CARF para apreciar alegações de
inconstitucionalidade. Eis o texto:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Já a segunda alegação que não merece conhecimento tem arrimo na Súmula CARF
no 11. Veja o que diz o teor do verbete:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Registre-se que a observância das súmulas do CARF é obrigatória, dado seu caráter
vinculativo.
Disto isso, conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer da suscitação
de inconstitucionalidade e de ocorrência de prescrição intercorrente.
Assim, o litígio recai sobre a alegada impossibilidade de recolhimento mensal de
verba paga por meio de precatório ou RPV.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
DO CONTRIBUINTE DO IMPOSTO DE RENDA
Em relação à classificação indevida do valor de R$ 61.891,71 referente a 50% do
montante de valores recebidos em conjunto com o Dr. Emanuel no ano de 2007, o
contribuinte alega que foram tributados na DIRPF do sr. Emanuel, declarando no
campo de rendimentos isentos e não tributáveis.
O Código Tributário Nacional assim disciplina o Imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza:
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Fl. 926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722563/2011-92
5
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. (...)
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam.
A definição de contribuinte do imposto de renda descrita no CTN vai no mesmo
sentido do previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99) e
define o contribuinte como o titular da disponibilidade econômica ou jurídica de
renda ou proventos de qualquer natureza.
Na presente hipótese, o impugnante atuou conjuntamente com o advogado sr.
EMANUEL FLORESTA LIMA tendo ambos recebido conjuntamente os honorários
advocatícios na razão de 50% para cada um.
O fato de a Caixa Econômica Federal ter efetuado o pagamento de forma
englobada com retenção do IRRF para o sr. EMANUEL FLORESTA DE LIMA não
desobriga o impugnante do recolhimento do imposto devido, pois o impugnante
não deixa de ser o contribuinte do imposto.
Diz o artigo 123 do Código Tributário Nacional:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à
Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes.
O fato de sr. EMANUEL FLORESTA LIMA ter recebido todo o montante e tributado
em sua DIRPF não desobriga o impugnante de tributar os rendimentos, pois este é
o contribuinte do imposto, o titular da disponibilidade jurídica e econômica.
Desta forma, deve ser mantido o lançamento do imposto de renda devido no
ajuste no valor originário de R$ 15.163,94 devido no ajuste.
Como adendo às razões de decidir acima expostas, importante registrar que na
apuração do imposto devido foi aproveitado o IRRF na proporção de 50%.
Assim, a decisão recorrida deve ser mantida.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.485 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13830.722563/2011-92
6

CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e de prescrição intercorrente e, no mérito,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 928
DF CARF MF
Original